Tribunal: STJ
Processo: 0801494-02.2020.8.10.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2228837 - MA(2025/0317760-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: SUELENE GARCIA MARTINS PROCÓPIO - MA016236A
RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - MA022947A
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ESTREITO
ADVOGADA
: MARINA SOUSA SANTOS - MA020656
EMENTA

Ementa. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
AO RECONHECIMENTO DO DIREITO.
DIREITO/AÇÃO/PRETENSÃO
NEGATIVA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos representativos de controvérsia relativa à prescrição do fundo de direito,
em relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como
devedora, sem que tenha ocorrido a negativa expressa do direito, mas diante do
longo período de inação do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a controvérsia é repetitiva e se os recursos especiais selecionados são
admissíveis e representativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia
repetitiva sobre a interpretação da legislação federal.
4. A controvérsia diz respeito à prescrição do fundo de direito, da ação, ou da
pretensão ao reconhecimento do direito, em favor da Fazenda Pública, em suas
relações de trato sucessivo. Os casos concretos são ações movidas por servidores do
Município de Estreito, no Maranhão, buscando a implantação em folha de
pagamento de diferenças referentes a adicional por tempo de serviço.
5. A Súmula 85 do STJ é no sentido de que, quando negado expressamente o direito,
o prazo quinquenal atinge o direito como um todo - "Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".
6. O requisito para o curso do prazo da prescrição do fundo de direito é a negativa
do "próprio direito reclamado", ou seja, uma negativa expressa do direito.
7. Na presente controvérsia, discute-se se a falta de incorporação de verba
remuneratória aos proventos do servidor pode dar ensejo à prescrição do fundo de
direito.
Documento eletrônico VDA54288570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/02/2026 21:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: f1f0a3c6-e1a8-4cb7-9a68-2aa742ae7a77

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Afetação dos recursos especiais REsp n. 2.228.834 e REsp n. 2.228.837 ao rito
previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 a 256-X do RISTJ.
9. Delimitação da controvérsia afetada:
1. Definir se, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, a prescrição do fundo de direito depende da negativa
expressa do direito reclamado. 2. Definir se a inércia do Município de Estreito em
implantar adicional por tempo de serviço, na forma do
da Lei Municipal n.
art. 288
em folha de pagamento, deu início ao prazo de prescrição do fundo de
7/1990,
direito.
10. Suspensão de todos os processos pendentes em que tenha havido a interposição
de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que
estejam em tramitação no STJ.
______
: ,art. 1o, Decreto-
Dispositivos relevantes citados
Lei 20.910/1932.
: STJ: Súmula 85; Tema 1017, REsp n. 1.783.975 e
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.772.848 Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
Tema 602,
20/10/2010;
Resp n. 1.336.213 , Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
3; Temas
12/06/201.
109, 110, 111, 112 e 113, Rel. Min. Castro Meira; Tema 1326, REsp n. 2.154.746
e REsp n. 2.154.735, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 13/8/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ,
-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “1. Definir se, nas
art. 257
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a
prescrição do fundo de direito depende da negativa expressa do direito reclamado. 2. Definir se a
inércia do Município de Estreito em implantar adicional por tempo de serviço, na forma do
da Lei Municipal n.
em folha de pagamento, deu início ao prazo de prescrição
art. 288
7/1990,
do fundo de direito.” e, igualmente por unanimidade, determinar, nos termos do
II, do
art. 1037,
CPC, a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem
sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo
em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a
orientação prevista no
-L do RISTJ, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora.
art. 256
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54288570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/02/2026 21:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: f1f0a3c6-e1a8-4cb7-9a68-2aa742ae7a77

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2228837 - MA (2025/0317760-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: SUELENE GARCIA MARTINS PROCÓPIO - MA016236A

RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - MA022947A
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ESTREITO
ADVOGADA
: MARINA SOUSA SANTOS - MA020656
EMENTA

Ementa. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO/AÇÃO/PRETENSÃO
AO RECONHECIMENTO DO DIREITO. NEGATIVA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA
.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos representativos de controvérsia relativa à prescrição do fundo de direito,
em relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como
devedora, sem que tenha ocorrido a negativa expressa do direito, mas diante do longo
período de inação do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a controvérsia é repetitiva e se os recursos especiais selecionados são
admissíveis e representativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia
repetitiva sobre a interpretação da legislação federal.
4. A controvérsia diz respeito à prescrição do fundo de direito, da ação, ou da
pretensão ao reconhecimento do direito, em favor da Fazenda Pública, em suas
relações de trato sucessivo. Os casos concretos são ações movidas por servidores do
Município de Estreito, no Maranhão, buscando a implantação em folha de pagamento
de diferenças referentes a adicional por tempo de serviço.
5. A Súmula 85 do STJ é no sentido de que, quando negado expressamente o direito, o
prazo quinquenal atinge o direito como um todo - "Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação".
6. O requisito para o curso do prazo da prescrição do fundo de direito é a negativa do
"próprio direito reclamado", ou seja, uma negativa expressa do direito.
7. Na presente controvérsia, discute-se se a falta de incorporação de verba
remuneratória aos proventos do servidor pode dar ensejo à prescrição do fundo de
direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Afetação dos recursos especiais REsp n. 2.228.834 e REsp n. 2.228.837 ao rito
previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 a 256-X do RISTJ.
9. Delimitação da controvérsia afetada:
1. Definir se, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure
como devedora, a prescrição do fundo de direito depende da negativa expressa do
direito reclamado. 2. Definir se a inércia do Município de Estreito em implantar
adicional por tempo de serviço, na forma do
da Lei Municipal n. 7/1990, em
art. 288
folha de pagamento, deu início ao prazo de prescrição do fundo de direito.
10. Suspensão de todos os processos pendentes em que tenha havido a interposição de
recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que
estejam em tramitação no STJ.
______
: ,art. 1o, Decreto-
Dispositivos relevantes citados
Lei 20.910/1932.
: STJ: Súmula 85; Tema 1017, REsp n. 1.783.975 e
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 1.772.848 Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
Tema 602,
20/10/2010;
Resp n. 1.336.213 , Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
3; Temas 109,
12/06/201.
110, 111, 112 e 113, Rel. Min. Castro Meira; Tema 1326, REsp n. 2.154.746 e REsp n.
2.154.735, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 13/8/2025.

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (RELATORA):
Trata-se de recurso especial interposto por ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA
PEREIRA, com fundamento no
III, alínea "a", da Constituição Federal (fls. 554-559),
art. 105,
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão que negou provimento à apelação contra a
sentença que pronunciou a prescrição, com a seguinte ementa (fls. 526-553):

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança de adicional
por tempo de serviço. A decisão agravada reconheceu a prescrição das parcelas
anteriores a
com base no
o do Decreto-
21/12/2015,
art. 1
Lei no 20.910/1932.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir
se há prescrição do fundo de direito quanto ao primeiro quinquênio do adicional
por tempo de serviço ou se, tratando-se de relação de trato sucessivo, apenas as
parcelas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação estariam
prescritas, nos termos da Súmula 85 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal prevista no
o do Decreto-
se
art. 1
Lei no 20.910/1932
aplica às ações contra a Fazenda Pública, atingindo tanto prestações sucessivas
quanto, em certos casos, o próprio fundo de direito, caso não tenha sido exercido
tempestivamente.

4. A Súmula 85 do STJ estabelece que, em relações de trato sucessivo, a
prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação, salvo quando há negativa expressa do direito pela
Administração.
5. No caso concreto, a servidora foi admitida em
e ajuizou a ação
17/08/2007
somente em
sendo que o primeiro quinquênio se implementou em
21/12/2020,
sem qualquer requerimento administrativo ou judicial no prazo de
17/08/2012,
cinco anos, caracterizando a prescrição do direito à incorporação desse primeiro
percentual.
6. A decisão monocrática aplicou corretamente a prescrição parcial,
reconhecendo a validade dos quinquênios subsequentes dentro do período
prescricional, sem atingir o direito à progressão sucessiva dos adicionais por
tempo de serviço.
7. A inércia prolongada da servidora impede o reconhecimento do primeiro
quinquênio, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O adicional por tempo de serviço constitui prestação de
trato sucessivo, sendo atingidas pela prescrição apenas as parcelas anteriores ao
quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do
STJ. 2. Ocorre a prescrição do direito à incorporação do primeiro quinquênio
quando o servidor não requer administrativamente ou judicialmente o benefício
dentro do prazo de cinco anos contados da sua implementação. 3. A inércia do
servidor em postular o direito ao adicional por tempo de serviço dentro do prazo
prescricional impede a sua incorporação, em observância ao princípio da
segurança jurídica.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 568-587).
Em seu recurso especial, arguiu a violação do
o do Decreto-
art. 1
Lei 20.910/1932,
ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, sem que houvesse a negativa do próprio direito.
Acrescentou que tem direito adquirido às diferenças remuneratórias, na forma do
o, § 2o, da
art. 6
LINDB. Pediu o provimento do recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, rejeitando a
prescrição e determinando o prosseguimento do julgamento do pedido.
O recorrido não ofereceu resposta.
A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (fls. 628-642). Opinou pela
afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos.
É o relatório.
VOTO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (RELATORA):

Os recursos especiais REsp n. 2.228.834,
2.228.836
2.228.837
REsp n.
e REsp n.
veiculam controvérsia relativa à prescrição do fundo de direito sem que tenha ocorrido a negativa
relação jurídica de trato
expressa do direito, mas diante do longo período de inação do credor, em
sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora.

I - DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
Trata-se de controvérsia relativa à prescrição em favor da Fazenda Pública, em suas
relações de trato sucessivo. Os casos concretos são ações movidas por servidores do Município de
Estreito, no Maranhão, buscando a implantação em folha e a condenação ao pagamento das
diferenças atrasadas, referentes ao adicional por tempo de serviço de 5% (cinco por cento) do valor
do vencimento, a cada quinquênio completado, limitado ao máximo de 30% (trinta por cento), na
forma do
da Lei Municipal n. 7/1990.
art. 288
É de cinco anos o prazo prescricional das dívidas da Fazenda Pública, na forma do
o do Decreto-
art. 1
Lei 20.910/1932:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.

A prescrição atinge progressivamente as parcelas, na medida em que não
forem reclamadas, na forma do
o do Decreto-
art. 3
Lei 20.910/1932:

Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição
atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos
estabelecidos pelo presente decreto.

A prescrição das parcelas, ou das prestações, não se confunde com a prescrição do
fundo de direito, ou da ação, ou da pretensão ao reconhecimento do direito. Na prescrição do fundo
de direito, "o interessado na tutela de seu direito material em face da Fazenda Pública perde a
oportunidade de formular a pretensão defensiva por intermédio da ação judicial" (CARVALHO
FILHO. Manual de Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2020. pp. 1108).
O entendimento sumulado é no sentido de que, quando negado expressamente o
direito, o prazo quinquenal atinge o direito como um todo. Nesse sentido, é a Súmula 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura
da ação.

Portanto, a jurisprudência reconhece a possibilidade da prescrição do fundo
de direito.
O requisito para o curso do prazo da prescrição do fundo de direito é a negativa do
"próprio direito reclamado", ou seja, uma negativa ativa do direito. Assim, "quando o Estado se
manifestou expressamente, [...] a prescrição alcança o próprio direito, ou, como preferem alguns, o
próprio fundo do direito" CARVALHO FILHO. Manual de Direito Administrativo. 34 ed. São
Paulo: Atlas, 2020 (pp. 1108).
Na presente controvérsia, discute-se se a falta de incorporação de verba
remuneratória aos proventos do servidor pode dar ensejo à prescrição do fundo de direito. Os
servidores de determinado Município afirmam ter direito à percepção de adicionais por tempo de
serviço (quinquênios), com base em legislação que, por longo período, não foi aplicada.
As decisões recorridas invocam a falta de reconhecimento da parcela, por longo
período, para aplicar a prescrição. Afirma-se que a observância da Súmula 85 do STJ deve ser
"contextualizada", de forma que, "o próprio fundo de direito pode ser alcançado pela prescrição
quando o servidor permanece inerte por longo período sem requerer o benefício, seja pela via
REsp n.
administrativa ou judicial" (voto condutor do julgamento da apelação que ensejou o
2.228.837).
De seu lado, os servidores sustentam que não houve negativa expressa do direito às
diferenças remuneratórias. Os adicionais quinquenais por tempo de serviço pretendidos na ação
judicial simplesmente não foram implantados em folha de pagamento. Não teria havido negativa
expressa do direito pela administração.
Várias discussões sobre aquilo que deve ser entendido como negativa do direito
foram travadas no Superior Tribunal de Justiça. De um modo geral, exige-se uma negativa
expressa e formal ao direito em si.
Nessa linha, entendeu-se que o ato que defere a aposentadoria, ainda que assinale o
valor dos proventos, não é negativa do direito a parcela não apreciada na decisão (Tema 1017,
REsp n. 1.783.975 e REsp n. 1.772.848 Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
:
20/10/2010)

"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si
só, para fins do
o do Decreto 20.910/1932 e da
expressa
art. 1
Súmula 85/STJ,
negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas
enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato,
inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará
na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional".

Daquela feita, consignou-se que a prescrição do fundo de direito requer negativa
explícita do direito, ou seja, "havendo a supressão do direito por expressa negativa da
Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo
formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito
de ação fulmina a própria pretensão do servidor".

Na mesma linha, entendeu-se que o servidor pode reclamar diferenças decorrentes
de uma determinada parcela remuneratória, sendo que a incorporação dessa parcela aos
vencimentos não dá início ao prazo prescricional (Tema 602, Resp n. 1.336.213 , Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em
:
12/06/2013)

"A incorporação da PAM aos vencimentos dos servidores continua a gerar
efeitos financeiros de trato sucessivo, de forma que a revisão daquela parcela
repercute continuamente na esfera jurídico-patrimonial do servidor. Incide no
caso a regra geral da
segundo a qual 'nas relações jurídicas de
Súmula 85/STJ,
trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação'".

Recentemente, concluiu-se que a falta de complementação da União aos fundos da
Educação (FUNDEF/FUNDEB) tampouco é negativa do direito em si (Tema 1326, REsp n.
2.154.746 e REsp n. 2.154.735, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em
:
13/8/2025)

"O prazo prescricional da pretensão de cobrança de complementação de recursos
relativos ao Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), repassado ao FUNDEB
/FUNDEF, deve ser apurado mês a mês, e não anualmente, por cuidar de
hipótese de relação de trato sucessivo, que se renova mensalmente, não havendo
falar de prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas relativas
ao quinquênio que precedeu a propositura da ação".

A hipótese específica tratada nesta controvérsia - quinquênios dos servidores do
Município de Estreito, no Maranhão - já foi apreciada pelo STJ em decisão unipessoal. A
prescrição foi rechaçada, sob os seguintes fundamentos (RESp n. 2.212.109, Rel. Min. Gurgel de
Faria, julgado em
:
30/5/2025)

Na hipótese, verifica-se que a Corte estadual, apesar de invocar a Súmula 85 do
STJ, acabou por manter a prescrição do fundo de direito com relação ao primeiro
biênio, reconhecida na sentença de primeiro grau, que assim registrou (e-STJ fl.
333):
[...]
Ocorre que, como acima afirmado, sendo a hipótese de ato omissivo, não há a
prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das prestações vencidas antes
do quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, o direito ao primeiro biênio
do adicional deveria ser reconhecido, cabendo apenas o afastamento do
pagamento das parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação.

Portanto, há uma controvérsia jurídica relevante, a ser apreciada pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, a qual pode ser assim delimitada:

1. Definir se, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, a prescrição do fundo de direito depende da negativa
expressa do direito reclamado.
2. Definir se a inércia do Município de Estreito em implantar adicional por
tempo de serviço, na forma do
da Lei Municipal n. 7/1990, em
art. 288
folha de pagamento, deu início ao prazo de prescrição do fundo de direito.

II - ADMISSIBILIDADE E REPRESENTATIVIDADE
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão selecionou o REsp n.
2.228.834, o
2.228.836
2.228.837
REsp n.
e o REsp n.
como representativos da controvérsia.
Os recursos selecionados para representar a controvérsia devem ser admissíveis e
conter "abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida" (art. 1.036, § 6o,
do CPC).
Tenho por suficiente a afetação do
2.228.834 e do
2.228.837.
REsp n.
REsp n.
Os três recursos especiais envolvem a mesma questão de fundo e têm como
recorrido o Município de Estreito. A argumentação e discussão nos autos do
2.228.834 e
REsp n.
do
2.228.836 é, naquilo que relevante, idêntica. Assim, a afetação do segundo não
REsp n.
acrescentaria ao debate.
Não há preliminares a serem dirimidas.
Para esse juízo inicial de afetação, ambos são admissíveis e contêm
prequestionamento da questão federal.

III - REPETIBILIDADE
A afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos é cabível quando há
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, na forma do art. 1.036
do CPC e dos arts. 256-I e 257-A, § 1o, do RISTJ.
A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
demonstrou estar-se diante de "controvérsia jurídica multitudinária, com relevante impacto
jurídico, social e financeiro", a qual "tem o condão de atingir inúmeras pessoas que possuem
vínculos obrigacionais com a Administração Pública cuja execução se projeta de modo contínuo ou
periodicamente renovado no tempo". Destacou, igualmente, a aparente contrariedade da decisão
recorrida com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se, portanto, de questão federal que vem se repetindo em casos de diferentes
tribunais.

Assim, tenho por suficientemente demonstrado o atendimento ao requisito da
multiplicidade, previsto no
do CPC e nos arts. 256-I e 257-A, § 1o, do RISTJ.
art. 1.036

IV - SUSPENSÃO
A afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos recomenda a suspensão do
andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versam sobre a questão e
tramitam no território nacional, na forma do
II, do CPC.
art. 1.037,
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem restringido a suspensão aos recursos
direcionados à própria Corte, nos casos em que a suspensão pode causar prejuízo à administração
do acervo processual.
Em face da natureza da controvérsia travada, a suspensão deve se limitar aos
processos nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso
especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação
prevista no
-L do RISTJ.
art. 256

V - DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pela afetação, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, como recursos especiais representativos de controvérsia jurídica de natureza repetitiva, do
REsp n. 2.228.834 e do
2.228.837
REsp n.
, nos termos do
e seguintes do CPC e
-
art. 1.036
art. 256
I e seguintes do RISTJ, para solução da controvérsia assim delimitada:

1. Definir se, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, a prescrição do fundo de direito depende da negativa
expressa do direito reclamado.
2. Definir se a inércia do Município de Estreito em implantar adicional por
tempo de serviço, na forma do
da Lei Municipal n. 7/1990, em
art. 288
folha de pagamento, deu início ao prazo de prescrição do fundo de direito.

Determino, nos termos do
II, do CPC, a suspensão do processamento de
art. 1.037,
todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha
havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância,
ou que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no
-L do RISTJ.
art. 256
Comunique-se aos
.
Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça
Após, dê-se nova vista ao Ministério Público Federal pelo prazo de 15 dias, nos
termos do
-M do RISTJ.
art. 256

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0317760-2
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.228.837 / MA
Números Origem: 08014940220208100036 8014940220208100036
Sessão Virtual de 04/02/2026 a 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Sistema Remuneratório e Benefícios - Data Base
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: SUELENE GARCIA MARTINS PROCÓPIO - MA016236A
RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - MA022947A
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ESTREITO
ADVOGADA
: MARINA SOUSA SANTOS - MA020656
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “1. Definir se,
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
a prescrição do fundo de direito depende da negativa expressa do direito reclamado. 2.
Definir se a inércia do Município de Estreito em implantar adicional por tempo de serviço, na
forma do art. 288 da Lei Municipal n. 7/1990, em folha de pagamento, deu início ao prazo de
prescrição do fundo de direito.” e, igualmente por unanimidade, determinou, nos termos do
art. 1037, II, do CPC, a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou
coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de
recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam
em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme
proposta da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C54260544946150<551641@
2025/0317760-2 - REsp 2228837 Petição : 2026/00IJ317-3 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA54068945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 11:41:34
Código de Controle do Documento: 9AA25F0C-E2A0-4C4D-9495-6E03A39214F0